Tribunal: TJMT
Processo: 1010291-21.2023.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A NOVE HORAS. PASSAGEIRA ADOLESCENTE DESACOMPANHADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta por passageira adolescente, representada por sua genitora, contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais em razão do atraso de 09 horas no voo contratado. A Apelante busca a majoração da indenização para R$ 10.000,00, sustentando a desproporcionalidade do valor arbitrado diante da sua condição de vulnerabilidade e dos transtornos experimentados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, considerando a extensão do dano, a idade da passageira e a responsabilidade objetiva da companhia aérea.
III. Razões de decidir
3. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados aos passageiros em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não configurando excludente de responsabilidade a alegação de manutenção emergencial da aeronave.
4. O atraso de nove horas e a falta de assistência adequada à passageira adolescente desacompanhada extrapolam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, especialmente diante do impacto psicológico ampliado pela vulnerabilidade da consumidora.
5. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a intensidade do sofrimento, a condição econômica das partes e a dupla função da indenização: compensatória e pedagógica.
6. Diante das peculiaridades do caso concreto, majorado o valor da indenização para R$ 8.000,00, quantia que se mostra mais adequada para reparar o dano sofrido sem configurar enriquecimento ilícito.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade da companhia aérea por atraso de voo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de manutenção emergencial sem prova efetiva da impossibilidade de cumprimento do contrato.
2. O atraso significativo de voo e a ausência de assistência material adequada ao passageiro configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais.
3. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição do passageiro e o porte econômico da companhia aérea.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 944 e 953; CPC, art. 373; Resolução ANAC n. 400/2016, arts. 26 e 27.
Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, RAC 10543192820198110041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01/06/2022; TJ/MT, RAC 10600024620198110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023; STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010291-21.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[S. R. M. - CPF: 054.808.161-10 (APELANTE), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), MARILENE BECKMANN MARAFIGA - CPF: 717.668.040-04 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MARILENE BECKMANN MARAFIGA - CPF: 717.668.040-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A NOVE HORAS. PASSAGEIRA ADOLESCENTE DESACOMPANHADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por passageira adolescente, representada por sua genitora, contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais em razão do atraso de 09 horas no voo contratado. A Apelante busca a majoração da indenização para R$ 10.000,00, sustentando a desproporcionalidade do valor arbitrado diante da sua condição de vulnerabilidade e dos transtornos experimentados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, considerando a extensão do dano, a idade da passageira e a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

III. Razões de decidir

3. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados aos passageiros em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não configurando excludente de responsabilidade a alegação de manutenção emergencial da aeronave.

4. O atraso de nove horas e a falta de assistência adequada à passageira adolescente desacompanhada extrapolam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, especialmente diante do impacto psicológico ampliado pela vulnerabilidade da consumidora.

5. O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a intensidade do sofrimento, a condição econômica das partes e a dupla função da indenização: compensatória e pedagógica.

6. Diante das peculiaridades do caso concreto, majorado o valor da indenização para R$ 8.000,00, quantia que se mostra mais adequada para reparar o dano sofrido sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade da companhia aérea por atraso de voo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de manutenção emergencial sem prova efetiva da impossibilidade de cumprimento do contrato.

2. O atraso significativo de voo e a ausência de assistência material adequada ao passageiro configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais.

3. A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição do passageiro e o porte econômico da companhia aérea.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, arts. 944 e 953; CPC, art. 373; Resolução ANAC n. 400/2016, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, RAC 10543192820198110041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01/06/2022; TJ/MT, RAC 10600024620198110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023; STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SAMARA REGINA MARAFIGA
, representada por sua genitora
Marilene Beckman
, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos de Ação de Indenização por Dano Moral manejada contra
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., julgou parcialmente procedente
o pedido inicial para condenar a Requerida/Apelada ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão do atraso de nove horas em voo contratado pela Autora/Apelante (
vide
ID. 266097786).

Em suas razões recursais de ID. 266097788, a Apelante sustenta, em síntese, a desproporcionalidade do valor fixado, tendo em vista a gravidade dos fatos e as circunstâncias que envolvem a consumidora, uma adolescente de apenas 15 anos.

Alega que o atraso de 09 horas no voo contratado, além de excessivo, a expôs a uma situação extremamente desgastante e estressante, comprometendo sua saúde emocional e segurança, principalmente considerando sua condição de vulnerabilidade e o impacto psicológico ampliado em razão da fase de desenvolvimento em que se encontra.

Argumenta que os danos morais devem ser arbitrados de acordo com a intensidade do sofrimento e abalo experimentado pela vítima, bem como com as condições pessoais do ofensor e do ofendido, nos termos dos arts. 944 e 953 do Código Civil.

Por fim, defende que o
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo sua função compensatória e pedagógica.

Requer, assim, o provimento do recurso com a
majoração dos danos morais para o montante de R$ 10.000,00
.

Recurso tempestivo e não possui preparo, em razão da Parte Apelante possuir o benefício da
justiça gratuita
deferida nos autos (ID. 266142792).

Intimada, a Apelada deixou transcorrer
in albis
seu prazo para apresentar Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não foram suscitadas preliminares, nem vislumbro questões de ordem pública a serem apreciadas de ofício, motivo pelo qual
passo ao exame do mérito recursal
.

Conforme relatado,
SAMARA REGINA MARAFIGA
, representada por sua genitora
Marilene Beckman
, pretende a reforma da sentença
apenas
para majorar o
quantum
fixado a título de danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Do cotejo dos autos,
constato que o recurso comporta parcial provimento
.

Constou da sentença objurgada, no que pertine:

“(...)

No caso dos autos, em análise do feito sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, este Juízo entende que razão assiste a autora em relação à sua pretensão.

Resta incontroverso nos autos a alteração de horário do voo pela parte requerente, conforme delineado pela requerida na contestação.

Em que pese os argumentos apresentados pela parte requerida em sua contestação, essa não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373 do CPC, reputando-se configurada falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, incidindo a responsabilidade do fornecedor.

A alegação da requerida é de que promoveu a alteração do voo da parte autora devido a manutenção emergencial na aeronave, entretanto, não anexou qualquer prova nesse sentido.

Ressalta-se ainda que a chegada em Cuiabá/MT ocorreu somente às 00h05min do dia seguinte (21/09/2023), logo, por não ter desincumbido do ônus que lhe competia de promover a acomodação e prestação de assistência material a passageira, surge a obrigação da ré na reparação dos danos causados.

(...)

Diante da evidente falha da prestação do serviço nota-se que a parte requerente teve alteração de seu voo para mais de 9 (nove) horas e alteração do destino de chegada, devendo o causador ser responsabilizado em virtude do desconforto.

Há enorme celeuma doutrinária e jurisprudencial em relação ao montante a ser arbitrado nas hipóteses de danos extrapatrimoniais, tendo em vista a dificuldade de sua mensuração dada a sua subjetividade e o critério do arbitramento.

É patente a inadmissibilidade de tarifar o dano moral experimentado, sendo sedimentado no verbete n. 281 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: ‘A indenização por dano moral não está sujeita a tarifação prevista na Lei de Imprensa’.

De toda sorte, o dano extrapatrimonial também não pode ser fonte de lucro por aqueles que eventualmente foram aviltados em seus direitos, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(...)

Saliente-se que não há critério ou método exclusivo para a quantificação do dano, podendo ser utilizado a razoabilidade, a ponderação, o arbitramento a equidade, entre outros modelos propugnados pela ciência jurídica.

Em relação ao dano moral, especialmente no caso em tela, será utilizado critério do arbitramento, utilizando-se como balizador a lógica do razoável, inspirando-se no princípio da reparação integral encontrado no art. 944 do Código Civil.

Assim, tomando-se como norte as máximas da razoabilidade e da proporcionalidade, diante, revela-se como adequado arbitrar o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

III – Dispositivo

Diante do exposto, este Juízo
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para o fim de:

a)
condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E desde a data do arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixa-se em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.”
(ID. 266097787; g.n.).

Pois bem.

Como visto,
não há controvérsia acerca da falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea Apelada
, que
cancelou unilateralmente o voo originalmente contratado
para
SAMARA REGINA MARAFIGA
,
reacomodando-a em outro com atraso de 09 (nove) horas para a chegada ao destino
.

Na hipótese, vislumbro que a alteração abrupta da malha aérea e o cancelamento do voo, sem aviso prévio em tempo razoável, por si só já seriam suficientes para configurar o ilícito indenizável, tendo em vista que tal conduta se enquadra no conceito de fortuito interno, inerente ao risco da atividade comercial desenvolvida pela empresa aérea, não se tratando, portanto, de excludente de responsabilidade.

Todavia, no caso concreto,
soma-se a isso a circunstância de que a passageira prejudicada é uma
adolescente de apenas 15 anos de idade
que estava
desacompanhada de seus genitores
, o que,
indubitavelmente
,
potencializa os sentimentos de angústia, insegurança e desamparo
.

É inegável que um menor de idade possui menos recursos emocionais para lidar com situações adversas e estressantes como a vivenciada, sendo certo que os danos psicológicos podem ser significativamente maiores e mais duradouros do que os experimentados por um adulto na mesma situação.

Acresça-se o fato de que
a Apelante permaneceu por 09 horas no aeroporto
–

ambiente sabidamente inadequado para longas esperas, especialmente para adolescentes desacompanhados

–, privada do conforto e da segurança de seu lar e de sua rotina, exposta ao cansaço físico e emocional.

Nesse cenário, evidente que tal situação extrapola o mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano, sendo apta a causar abalo psicológico passível de indenização a título de danos morais.

Nessa perspectiva, calha trazer à baila o seguinte julgado deste Tribunal, proferido em caso análogo envolvendo passageiro menor impúbere:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ATRASO SIGNIFICATIVO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
. PREVALÊNCIA DO CDC EM RELAÇÃO AO CBA.
PASSAGEIRA MENOR IMPÚBERE
. REPARAÇÃO DEVIDA.VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea. O atraso do voo e por readequação da malha viária, cumulado com a ausência de assistência no aeroporto configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar. Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em observância ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ/MT. RAC 10543192820198110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2022)(g. n.).

No que concerne ao arbitramento do
quantum
indenizatório, sabe-se que deve o julgador se pautar pelo princípio da razoabilidade, fixando o valor de acordo com o seu prudente arbítrio, buscando atender à dupla finalidade compensatória e pedagógica da condenação.

Deve-se considerar, portanto, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade do fato, o grau de culpa e a condição econômica do ofensor; o caráter punitivo da verba; e, por fim, que o ressarcimento do dano não pode servir de causa a enriquecimento injustificado.

No presente caso, não se pode olvidar que a falha na prestação do serviço causou evidentes transtornos e aflições que extrapolaram o limite do razoável, notadamente em razão da
considerável extensão do atraso
–
09 horas
– e da
condição de vulnerabilidade da Apelante, uma adolescente de 15 anos viajando desacompanhada de seus responsáveis legais
.

Não fosse isso o bastante, do acervo probatório carreado aos autos
não se extrai nenhuma prova de que a companhia aérea tenha prestado a devida assistência material à passageira durante a longa espera
, em evidente violação ao disposto nos art. 26 e 27, da Resolução n. 400/2016 da ANAC,
in verbis
:

“Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

§ 1o O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta.

§ 2o No caso de Passageiro com Necessidade de Assistência Especial - PNAE e de seus acompanhantes, nos termos da Resolução no 280, de 2013, a assistência prevista no inciso III do caput deste artigo deverá ser fornecida independentemente da exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por acomodação em local que atenda suas necessidades e com concordância do passageiro ou acompanhante.

§ 3o O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.”

Nesse cenário, mostra-se inegável que os contratempos narrados na exordial são capazes de gerar angústia, estresse, sensação de impotência e demais sentimentos negativos que superam o mero dissabor cotidiano, configurando efetivo dano moral
in re ipsa
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO - REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO DESTINO FINAL 30 HORAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. A reestruturação da malha aérea, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea. O cancelamento de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(TJ/MT. RAC 10600024620198110041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 08/03/2023, DJe: 09/03/2023).

Por outro lado, cabe salientar que a indenização por dano moral não pode importar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser fixada em valores irrisórios, deixando de cumprir o caráter pedagógico da condenação.

Com efeito,
tenho que a quantia arbitrada na sentença (R$ 4.000,00) não se mostra suficiente para compensar o constrangimento, o desconforto, a aflição e os transtornos vivenciados pela Apelante
, razão pela qual comporta majoração.

Nessa ordem de ideias, evidencio que a notória capacidade econômica da Apelada –
uma das maiores companhias aéreas do país
– também permite a fixação dos danos morais em valor superior ao estabelecido, de forma a desestimular novas condutas lesivas.

Destarte, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, especialmente a extensão do dano, o grau de culpa, as condições econômicas da ofensora, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear o arbitramento, a vulnerabilidade da vítima e os parâmetros utilizados por esta Corte em casos análogos,
tenho que o quantum indenizatório comporta majoração para R$ 8.000,00
, patamar que reputo adequado e suficiente para atender à dupla finalidade compensatória e pedagógica da condenação, sem importar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
SAMARA REGINA MARAFIGA
,
apenas
para
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais)
; mantido os demais termos da sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025